Tribunal: TJSP
Processo: 1023877-14.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO DE "CLOUD". RESILIÇÃO ANTECIPADA. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. A autora sustentou que celebrou contrato de prestação de serviços de "cloud" com a ré. Contrato encerrado por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO DE "CLOUD". RESILIÇÃO ANTECIPADA. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. A autora sustentou que celebrou contrato de prestação de serviços de "cloud" com a ré. Contrato encerrado por conta dos efeitos da pandemia de Covid-19 (segunda onda). Previsão contratual da possibilidade do encerramento por força maior, incluindo-se questões de pandemia (cláusula "19", fl. 47). Autora que demonstrou quadro de piora em suas atividades empresariais, com o desligamento de funcionários. Não incidência do artigo 603 do Código Civil, uma vez que a extinção do contrato não se deu imotivadamente. Aplicação dos princípios da transparência e da boa-fé contratual. Contrato celebrado entre empresas, mas com instrumento de adesão concebido pela ré (fls. 38/49). E, mesmo sendo um contrato renovado ou ampliado em 18/01/2021, a própria ré fez prever em seu instrumento de adesão (cláusula "19", fl. 47) a possibilidade dela atrasar ou falhar na execução do contrato e até cancelar o pedido já efetivado, quando verificador motivo de força maior, incluindo-se a pandemia. Se quisesse excluir os efeitos da pandemia causada pela Covid-19 (e suas ondas posteriores), bastaria à ré inserir em seu instrumento de adesão que isso não seria considerado força maior. E se a ré manteve em aberto essa possibilidade, deve ser reconhecido em favor da autora que, diante das provas produzidas (demissão de todos funcionários daquele setor ligado à prestação de serviços da ré), que a segunda onda daquela pandemia afetou diretamente seu negócio. Extinção do contrato com fundamento na força maior. Ação julgada integralmente procedente e reconvenção julgada improcedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.